Tribunal: TJMT
Processo: 0008796-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008796-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALADEMIR JOSE TURRA - CPF: 298.776.101-59 (EMBARGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 04.453.392/0001-03 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - CPF: 043.018.619-39 (ADVOGADO), RUY RODRIGUES NETO registrado(a) civilmente como RUY RODRIGUES NETO - CPF: 018.503.879-40 (ADVOGADO), Alesandra Rodrigues (EMBARGANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 838.472.001-00 (EMBARGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 04.453.392/0001-03 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - CPF: 043.018.619-39 (ADVOGADO), RUY RODRIGUES NETO registrado(a) civilmente como RUY RODRIGUES NETO - CPF: 018.503.879-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALADEMIR JOSE TURRA - CPF: 298.776.101-59 (EMBARGANTE), ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 838.472.001-00 (EMBARGANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO - NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - CARACTERIZADA – MATÉRIA VEDADA DE SUBMETER À ANÁLISE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

É vedada a inovação recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em Embargos de Declaração, por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
,

em
razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU

o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão, contradição e obscuridade no Acórdão exarado, defendendo a “necessidade de apreciação de matéria de ordem pública conhecível de ofício e ainda não apreciada, bem como inexistência e efetiva apreciação das razões expostas nos embargos pretéritos, tendo em vista que ao acórdão lançado no id. 206279682 não possui fundamentação em relação aos argumentos apontados naqueles embargos, sendo necessário, portanto, novos esclarecimentos (art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC)” (id. 207755199 - Pág. 1).

Assevera que os “materiais utilizados na sua primeira instalação. O pedido exordial limitou a pleitear o pagamento das despesas para retirada e instalação de novo piso. Mesmo assim, a decisão da apelação incluiu expressamente na condenação. Assim, considerando que o juiz não pode decidir nem além nem fora dos pedidos das partes, a decisão deve ser revista neste ponto, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, sobre a qual não ocorre a preclusão, nos termos dos artigos 278, parágrafo único, e 492, caput, do CPC, desde já expressamente mencionados para fins de pré-questionamento” (id. 207755199 - Pág. 1).

Ressalta que o “pedido para reembolso dos gastos com a primeira instalação, ao condenar expressamente a embargante ao pagamento dos custos da primeira e da segunda instalação, o acórdão permitiu o enriquecimento sem causa do embargado – que acabará não tendo custo algum com o piso do seu imóvel – bem como condenou a embargante duas vezes por um mesmo fato – bis in idem –, ofendendo, assim, o disposto no artigo 884 do Código Civil, cuja manifestação expressa se requer” (id. 207755199 - Pág. 1).

Afirma que “ao apreciar a prova pericial, se ateve a apenas uma pequena parte do texto lançado pelo perito e não a sua explanação completa a respeito da origem da patologia ocorrida no porcelanato. Não observou a explicação do expert de que o desempenho do produto foi afetado em razão de um vício construtivo (utilização de argamassa inadequada), que jamais poderia ser confundido com vício ou defeito do produto. Logo, como se trata de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, é essencial que haja pronunciamento expresso desta Corte sobre os demais itens da prova pericial (especialmente resposta ao quesito “c” da requerente), em respeito ao disposto no artigo 489, § 1o, do CPC, tendo em vista justamente o objetivo da prova realizada, que não era apenas atestar o dano ocorrido no porcelanato, mas, sim, a sua causa. E o laudo apresenta, sim, vícios construtivos como causa do dano ocorrido no porcelanato, ao invés de vício/defeito do produto” (id. 207755199 - Pág. 2).

Aduz que “o perito reconhece que a argamassa utilizada no assentamento do produto não está em conformidade com a norma (pag. 6 do acórdão). No entanto, a conclusão do julgado é em sentido diverso (vício/defeito do produto porcelanato), ignorando o trecho da prova pericial trazida no próprio acórdão (vício construtivo por utilização de argamassa inadequada). Obscuridade e a contradição que precisam ser esclarecidas” (id. 207755199 - Pág. 2).

Argui que o “termo inicial dos juros e da correção monetária aplicáveis sobre a condenação não está claro, já que mantido conforme a sentença que faz referência apenas ao “prejuízo”. Mas não é possível saber qual data corresponde ao “prejuízo” de cada item da condenação, mormente pela inexistência de prova de efetivo desembolso em relação aos orçamentos destinados a embasar o pedido indenizatório. Dessa forma, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do CPC, requer-se o esclarecimento para apontar de forma objetiva o termo inicial das onerações (correção monetária e juros de mora) incidentes sobre cada item da condenação. Por oportuno, diante dos critérios de atualização de dívidas recentemente apreciado na Corte Especial do STJ, requer-se, também, a análise deste Tribunal sobre o novo entendimento apresentado no julgamento do REsp 1.795.982” (id. 207755199 - Pág. 2).

Discorre, ainda, que “o dano material foi reduzido, se revela contraditório que a fabricante de apenas parte do piso seja condenada a arcar com a totalidade do dano anímico. Afinal, o problema foi identificado também nos demais pisos do imóvel. Tanto é que a troca total dos produtos assentados na residência foi pleiteada (390,14m2), ao passo que, como reconhecido no acórdão, houve aquisição de apenas 90m2 de porcelanato da ora embargante. Aliás, o valor atual da condenação - fixada em R$ 10.000,00, nesta data atinge aproximadamente R$ 21.000,00 - se comparado como valor do produto adquirido da embargante no importe de R$ 4.263,84, a indenização se revela desproporcional (fonte de enriquecimento). Assim, o valor arbitrado (até por coerência), deve seguir a mesma lógica da condenação que fixou o dano material (proporcional à metragem do piso adquirido da embargante), o que não foi analisado no acórdão embargado e, por isso, se pede esclarecimento” (id. 207755199 - Pág. 3).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargada
Alessandra Lopes Rodrigues Moreira de Castilho
, intimada, apresentou contraminuta (id. 208655169 - Pág. 1/5), pugnando pela rejeição dos embargos, pela condenação por litigância de má-fé e a imposição de multa do art. 1.026, § 2o, CPC.

O embargado
Alademir José Turra
, ciente do teor dos embargos, apresentou contrarrazões (id. 209163667 - Pág. 1/4), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de embargos de declaração opostos em embargos de declaração, por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
,

em
razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU

o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL

EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO - INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé” (id. 206279682 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Como dito em julgamento antecedente, os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição e erro material.

Note-se, que o intuito dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam a provocar a prolação de uma nova decisão. Sua função é auxiliar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.

É de Salientar que o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões anteriormente expedidas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2°, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. 2. In casu, os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, buscando nova tentativa de rediscussão do que foi reiteradamente rejeitado pelas decisões anteriores. 3. Alegação de fato novo consistente no implemento da idade de 70 anos pelo embargante, a reduzir pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP). Descabimento, uma vez que a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi aplicada pelo Pleno do CNJ em data anterior à da obtenção do benefício etário. 4. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação, à parte embargante, da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015), e determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (AO 2561 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto.

Ademais, é vedada a inovação recursal deduzida pela parte embargante, quanto o termo inicial dos juros e correção monetária, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não incorre a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé, por ora.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024